Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DEMANDA IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DECIDIDA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDITIONIS.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em desfavor da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, tendo como objeto processo de inventário.
2. O artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil – adotado pelo juízo de Ceilândia como fundamento para determinar a remessa dos autos ao juízo de São Sebastião – tem por finalidade salvaguardar o princípio do juiz natural. Portanto, ostentando natureza absoluta, a referida hipótese de competência funcional, determinada pela prevenção do juízo, deveria – em tese – prevalecer sobre a regra do artigo 48 do Código de Processo Civil, atinente à competência territorial (de natureza relativa) para processamento das ações de inventário.
3. No caso vertente, tendo o juízo suscitante acolhido a exceção promovida pelo Ministério Público para reconhecer a incompetência, a matéria restou superada, evidenciando a necessidade de remessa dos autos à Circunscrição de Ceilândia, em atenção ao disposto no artigo 48 do diploma processual. Deveria ter sido observado, entretanto, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, para remessa dos autos diretamente ao juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, pois ali inicialmente proposta a demanda, não sendo possível constatar a presença de quaisquer das hipóteses excepcionais legalmente previstas.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, terceiro estranho ao conflito, para processar e julgar a ação de inventário mencionada.